Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004672-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0003-05 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA e EDMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

AGRAVADO(S): JOÃO PAULO FANHANI ALVES

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA EXECUÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO - REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Ausentes os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919, §1o, do CPC/15, impõe-se a manutenção da decisão singular.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA e EDMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, para manter a decisão agravada.

Os recorrentes defendem que
Edimar José Vendruscolo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois não é parte integrante do Contrato de Honorários exequendo.

Alegam que o título executivo extrajudicial é inexigível, diante da ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no documento particular apresentado, bem como que há excesso de execução.

Sustentam que já pagaram a quantia de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais) e não obtiveram a integralidade da contraprestação assumida pelo agravado.

No mais, asseveram que
fazem jus à restituição em dobro do que já pagaram, na forma do art. 940, do Código Civil, tornando-os credores do agravado e não o contrário.

Por fim, requerem a reconsideração da decisão e pugnam pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 94126999).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
VECELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA e EDMAR JOSÉ VENDRUSCOLO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOÃO PAULO FANHANI ALVES.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO e VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
contra a decisão que negou o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1009312-57.2020.8.11.0015, opostos em face de
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
, uma vez que houve
apenas a penhora de uma motocicleta 4818-I/Honda XL 1000V Varadero (importada), placa NJE1946, portanto, tendo em vista o valor global do débito exequendo, não houve a garantia integral do juízo, nos termos do art. 919 do CPC/15.

Suscita
o agravante Edimar José Vendruscolo que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução, pois não é parte no Contrato de Honorários Advocaticios firmado perlas partes, sendo apenas a pessoa física que figura como sócio da agravante Vecelli Armazéns Gerais Ltda.

No mérito, alega que o agravado fundamenta sua pretensão no Contrato de Honorários de Advogado celebrado com a agravante Vecelli Armazéns Gerais Ltda, que tinha como objeto a representação judicial desta e de outras pessoas jurídicas e físicas durante o período de 01 (um) ano.

Sustenta que pela prestação dos serviços advocatícios lhe seria paga a quantia de 1.500 (um mil e quinhentas) sacas de soja, com vencimentos em 30/03/2019 (1000 sacas) e 30/06/2019 (500 sacas), mas as parcelas não foram quitadas nos vencimentos, o que ensejou o envio de uma Notificação Extrajudicial pugnando pelo pagamento dos respectivos valores, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Aduz que o valor devido ao agravado foi quitado, conforme o pagamento da quantia de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais), mas não obteve a integralidade da contraprestação assumida pelo agravado, portanto, faz jus à restituição em dobro do valor já pago, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Diz que se não for concedida a suspensão da execução, poderá haver a expropriação dos bens dos agravantes, o que configura o perigo da demora.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo aos embargos.

A liminar postulada foi indeferida (ID 84211487).

Informações prestadas no ID
84434518
.

Contraminuta (ID
85925966
), pelo desprovimento.

O agravante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 86778955).

O agravado apresentou contraminuta no ID 89018459, postulando pelo desprovimento.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Preliminar de ilegitimidade passiva.

Suscita a empresa agravante a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio
Edimar José Vendruscolo, uma vez que não é parte no Contrato de Honorários Advocatícios firmado pelas partes litigantes.

Ocorre, entretanto, que de acordo com os precedentes desta Corte “não cabe à instância recursal apreciar, em agravo de instrumento, matéria que extrapola os limites impostos pelo decisório, por não ter sido objeto de exame prévio pelo magistrado de primeiro grau, ainda que tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância.”
(TJ/MT, 2a Câmara Cível, RAI no 150340/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/08/2014).

Desta forma, a questão em comento deverá ser apresentada primeiramente perante o juízo singular.

Assim, deixo de conhecer da arguição.

Mérito.

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
JOÃO PAULO FANHANI ALVES
ajuizou Execução por Quantia Certa no
1006536-84.2020.8.11.0015
em face dos
executados/agravantes
EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO e VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
aduzindo que
trabalhou como advogado dos executados atuando na defesa extrajudicial e judicial, conforme Contrato de Honorários de Advogado, firmado entre as partes em 13/11/2018.

Alegou que seria pago pelos serviços profissionais prestados a quantia de 1.500 sacas de soja de 60kg cada, disponibilizados da seguinte forma: a) 1.000 (hum mil) sacas de soja, até a data de 30 de março de 2019 e b) 500 (quinhentas) sacas de soja, até a data 30 de junho de 2019, conforme contrato de ID 32916269.

Alegou que os executados não cumpriram o contrato, estando assim, inadimplentes, mesmo diante de várias ligações, mensagens por aplicativo realizando a cobrança, notificação extrajudicial, mas os executados não demonstraram interesse em adimplir o referido contrato.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pelo pagamento do débito no valor de R$ 147.300,00, atualizado até junho/2020.

No ID 35730548 (autos de origem), consta o auto de penhora, remoção e intimação de uma motocicleta 4818-I/Honda XL1000V Varadero (importado), placa NJE 1946, cor prata, rebavab 00970644159.

Por sua vez, os executados opuseram Embargos à Execução (ID 80388450), asseverando que haviam efetuado o pagamento parcial do débito.

Ao decidir, o juiz Dr. Cristiano dos Santos Fialho
recebeu os embargos para discussão e deixou de conceder o efeito suspensivo, tendo em vista que embora houvesse
a penhora de uma motocicleta 4818-I/Honda XL1000V Varadero (importado), não houve a garantia integral do juízo, conforme relatado.

Desta decisão, insurgem-se os executados.

Pois bem.

É certo que no sistema anterior do Código de Processo Civil/73, a suspensão do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos do executado. Ocorre que a partir da vigência da Lei no 11.382/2006, acrescentou-se ao CPC/73 o art. 739-A, de modo que os embargos à execução já não mais podiam ser recebidos no efeito suspensivo, pois mesmo na sua pendência, todos os atos processuais podem ser praticados no procedimento de execução.

Com o advento do Código de Processo Civil/15, foi mantida a redação do art. 739-A em seu art. 919, bem como parte de seus parágrafos.

De igual sorte, foi mantido pelo CPC/15, no seu art. 921, o disposto no art. 791 do CPC/73.

Sendo assim, a suspensão do curso do processo de execução em face da oposição dos embargos somente é possível em caráter de excepcionalidade, nos termos do § 1o do art. 919 do CPC/15: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de Humberto Theodoro Júnior, sobre a questão:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar s
eguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida;
os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, páginas 194/195) (g.n.).

Como se nota,
somente em caráter excepcional
ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida.

É certo que a mera indicação de bem, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo, cuja formalização depende da lavratura do auto de penhora e avaliação, com a devida nomeação de fiel depositário.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. A mera indicação de um bem imóvel, por si só, não tem o condão de perfectibilizar a garantia do juízo. Esta somente se aperfeiçoa após a lavratura do auto de penhora e avaliação do bem, e nomeação do fiel depositário. Agravo de petição não conhecido."
(TRT-1, 10a Turma, RAC 01434000920055010046 - RJ, Relatora: Rosana Salim Villela Travesedo, j. em 25/03/2015, publicação em 24/04/2015).

No caso, não restam demonstrados os requisitos do artigo 919 do CPC/15, pois além de os executados/agravantes não negarem a dívida, não se verifica, por ora, a existência de cláusulas abusivas no contrato e nem a garantia integral do juízo.

Ao fundamentar a decisão recorrida, o juiz a quo assim se manifestou:

“[...]

O Código de Processo Civil, no art. 919, § 1.o, prevê que a garantia do juízo por intermédio de penhora, de depósito ou de caução deve ser suficiente, ou seja, em regra, deve haver a garantia integral da execução e não apenas da parte incontroversa [TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0002.19.000775-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, julgamento em 06/05/0020, publicação da súmula em 07/05/2020].

No caso ‘sub judice’, dos autos da demanda executiva, extrai-se que houve apenas a penhora de um veículo automotor 4818-I/Honda XL1000V Varadero (Importado), placa NJE1946 (ID n.o 35730548 dos autos da demanda executiva). Logo, tendo em vista o valor global do débito exequendo, tenho que não houve a garantia integral do juízo.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de garantia integral do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.”

(ID 80388471)

Assim, considerando a orientação do STJ de que “Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’”
(STJ, EDcl no AREsp 173.841/PE)
, a princípio, não há relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (fumus boni iuris), bem como o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), diante da existência de dívida em importe considerável, a qual deverá ser adimplida.

Ademais, esta C. Câmara já se manifestou que o “
fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos, tampouco a demonstração de que os argumentos de defesa estão fundados em aparência do bom direito
”. Confira-se o julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS AMPARADOS EM TESE CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO GENÉRICA – APARÊNCIA DO BOM DIREITO NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO DISPENSA O DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA, OU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES DO STJ – ART. 557, §1o, DO CPC/73 – RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

‘Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (EDcl no AREsp 173.841/PE).

‘Em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que seu direito é bom.’ (STJ –AgRg no REsp 1030569/RS) ́
.

Diante do flagrante confronto da decisão agravada com o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos, tampouco a demonstração de que os argumentos de defesa estão fundados em aparência do bom direito e em tese consolidada pelos tribunais superiores, imperioso provimento monocrático do recurso, a fim de revogar a decisão agravada no ponto que que atribuiu efeito suspensivo aos embargos do devedor.
-”
(TJ/MT, 2a Câmara de Direito Privado, RAI no 33357/2016, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 1o/08/2016) (g.n.).

Ainda, “Sob esse enfoque, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor deixou de ser decorrência automática de seu simples ajuizamento.
Em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que seu direito é bom
.”
(STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1030569/RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/12/2009, DJe 23/04/2010) (g.n.).

Logo, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas para a concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, diante da ausência da verossimilhança das alegações.

Por derradeiro, segundo os precedentes das cortes superiores, o simples fato de o débito exequendo estar resguardado por bem móvel aquém do valor do débito não constitui razão bastante para emprestar efeito suspensivo aos embargos à execução. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO HABITACIONAL. SFH. INSCRIÇÃO DO NOME DOS MUTUÁRIOS EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS, NOTADAMENTE O DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS OU A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. [...] 3. ‘O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea’ (AgRg no Ag 698.216/RS, 4a Turma, Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.06.2007). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – 4a T. – EDcl no REsp 705.848/SP – Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS– j. em 23/09/2008, DJe 06/10/2008) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOTECA CONTRATUAL AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU DE CAUÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sentença parcialmente procedente não supre o requisito de aparência do bom direito segundo a jurisprudência consolidada do STJ ou do STF. 2. O fato de estar o crédito assegurado contratualmente por garantia hipotecária não torna desnecessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 698216/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 358).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. REQUISITOS. 1. O julgado recorrido deferiu a tutela antecipada para afastar a inscrição, entendendo bastante, tão-somente, a ocorrência do ajuizamento da ação revisional. O especial foi provido e afastado o fundamento do acórdão, mediante a aplicação da jurisprudência da Corte, que exige a presença dos três requisitos, ajuizamento da ação, demonstração da aparência do bom direito e depósito ou caução da parte incontroversa. A simples existência de hipoteca não afasta a exigência do depósito ou caução no tocante à parte incontroversa, tendo em vista que a inscrição decorre da inadimplência correspondente às parcelas em atraso, mesmo entendimento aplicável às demais garantias como alienação fiduciária. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 652638/RS, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 10/08/2006, DJ 30/10/2006, p. 295).

Por conseguinte, não se deve olvidar que, se uma execução pode causar danos a alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente de efetividade do direito do credor.

A propósito, Luiz Guilherme Marinoni, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in “Curso de Direito Processual Civil”, Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pág. 450).

Desse modo, ausentes, na espécie, os pressupostos autorizadores da concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, a teor do que dispõe o artigo 919 do CPC/15, impõe-se a manutenção do decisum recorrido neste particular.

Sobre o tema, oportuno os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que ‘apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido’ (fl. 411, e-STJ).

3. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido, a fim de acolher a tese da recorrente de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução estariam preenchidos nos autos, exige reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ, 2a TURMA, REsp no 1731508/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919 § 1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 919 do CPC os embargos à execução, de regra, não são dotados do efeito suspensivo. No caso dos autos, a ausência da garantia do juízo inviabiliza a pretendida concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJ/MT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 19/02/2019, DJE 20/02/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – APRECIAÇÃO VEDADA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o DO NCPC – RECURSO IMPROVIDO. A matéria que ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo não pode ser enfrentada na via recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A concessão do efeito suspensivo à execução constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela oposição dos embargos do devedor. A ausência dos requisitos de dano grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1o do NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se impõe. O art. 919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ/MT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 29/01/2019, DJE 04/02/2019).

Outrossim, vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os alegados danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à parte executada, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o artigo 776 do CPC/15.

Ressalte-se, por fim, que a decisão relativa ao pedido de efeito suspensivo pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, a pedido da parte interessada, por decisão motivada do juiz, e desde que existam circunstâncias novas que justifiquem a alteração do pronunciamento anterior, inteligência do § 2o do artigo 919 do CPC/15.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso monocraticamente
, para manter in totum a decisão recorrida.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID
86778955
), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no
1004672-22.2021.8.11.0000
.

P.I.C.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.
-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”
(ID
89434983
).

No caso em tela, os agravantes reeditam suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou que no caso de excesso de execução, a parte deve trazer aos autos os cálculos da atualização da dívida, não se podendo apurá-los, no caso, com a documentação que instrui o recurso, pois para obter êxito na sua versão, deveria ter juntado as respectivas planilhas de cálculo, referentes ao valor atualizado do débito.

Ademais, se uma execução pode causar danos ao devedor, nenhuma execução poderia prosseguir, pois contrária à sistemática vigente de efetividade do direito do credor, portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (artigo 919, §1o, do CPC/15), manteve-se a decisão singular que negou o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes.

Sobre a matéria, foram citadas decisões do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que
somente em caráter excepcional, ao juiz é autorizado conferir efeito suspensivo aos embargos do executado e embora haja a garantia do juízo, conforme alegado pelos agravantes, ausente a verossimilhança das alegações, não há falar em suspensão da execução.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, tal questão não foi objeto de apreciação pelo magistrado singular, portanto, não há falar em sua apreciação.

No caso em tela, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no agravo, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021